Tribunal: TJBA
Processo: 8000579-97.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n. 8000579-97.2018.8.05.0183 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE OLINDINA Procurador: JOSÉ MARIANO VIANA MUNIZ FILHO EMBARGADA: GICÉLIA MARIA SANTANA ANDRADE Advogados: ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR MUNICIPAL. ADEQUAÇÃO DA JORNADA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. TERÇO DA JORNADA PARA ATIVIDADE EXTRACLASSE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR. PERCENTUAL PROPORCIONAL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. INAPLICABILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PARÂMETRO LEGAL E NÃO CRIAÇÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em apelação n. 8000579-97.2018.8.05.0183, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.